Tribunal: TJSP
Processo: 0019461-77.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019461-77.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ICARO
FERNANDO CRUZ GONÇALVES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE REDUZIR A PENA DO ACUSADO
PARA SEIS (06) ANOS, DOIS (02) MESES E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO
E PAGAMENTO DE QUATORZE (14) DIAS-MULTA, NO PISO, MANTIDA,
NO MAIS, A R. SENTENÇA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019461-77.2018.8.26.0114 -Voto no 23.778
2
Apelação Criminal no 0019461-77.2018.8.26.0114
Apelante: ICARO FERNANDO CRUZ GONÇALVES DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 23.778 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 146/149, cujo relatório se adota,
ICARO FERNANDO CRUZ GONÇALVES DOS SANTOS foi condenado ao
cumprimento de sete (07) anos, cinco (05) meses e vinte e cinco (25) dias de
reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de dezesseis (16) dias-multa, no
piso, por infração ao art. 157, §2o, incisos I (leg. antiga) e II, do CP. Deferido o
apelo em liberdade, observado que se encontra preso por outro processo.
Sua defesa recorreu e postula a absolvição alegando
insuficiência de provas. Alternativamente, requer o afastamento imposto na pena-
base, desconsideração da majorante referente ao emprego de arma de fogo, pois não
apreendida e periciada, e, por fim, aplicação do disposto na Súmula 443 do STJ na
terceira fase do cálculo da sanção (fls. 155/165).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 191/201).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 20 de março
de 2017, por volta de 06h40min., na rua Comendador Querubim Uriel, 175, via
pública, Novo Cambuí, cidade de Campinas, ICARO FERNANDO CRUZ
GONÇALVES DOS SANTOS, agindo em concurso e previamente ajustado com
indivíduo não identificado, subtraiu, para ambos, mediante violência e grave
ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, contra a vítima José Uilson
Lopes Bispo, um veículo “Chevrolet/Onix”, placas FIR 2948; uma lixadeira, uma
chave de fenda e alicates, todos pertencentes ao ofendido.
Com efeito.
Na fase policial, preso após investigações, o acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019461-77.2018.8.26.0114 -Voto no 23.778
3
permaneceu em silêncio (fls. 12). Em juízo, negou a imputação e alegou que o
ofendido teria se confundido no ato de reconhecimento. Disse, ainda, que na data
dos fatos estava em sua residência (cf. interrogatório fls. 142).
Por sua vez, O ofendido, nas duas fases da persecução
penal, reconheceu, pessoalmente, o acusado como um dos roubadores. Detalhou ter
sido abordado e subjugado por dois indivíduos, um deles o acusado, que portava
arma de fogo. Durante a prática do crime um deles tentou acertá-lo com um chute.
Subtraíram o seu veículo e algumas ferramentas que estavam no interior do
automóvel. Disse que nada foi recuperado (cf. depoimento fls. 142).
O policial Luiz Henrique Montanari Daher, sob o
contraditório, disse ter formalizado o auto de reconhecimento na Delegacia, onde
constou que o ofendido havia reconhecido o acusado, pessoalmente, como um dos
roubadores (cf. depoimento fls. 142).
Nesse contexto, não obstante as alegações da defesa,
não há qualquer mácula no reconhecimento realizado na polícia ou em juízo, pois
observado o disposto no art. 226 do CPP.
De outra parte, o álibi invocado pelo acusado, no
sentido de que no dia dos fatos estava em sua residência, não foi demonstrado.
Diante de tais fatos, o reconhecimento pessoal
realizado pelo ofendido, sem titubeios, nas duas fases da persecução penal, conduz a
um juízo de certeza da imputação contra Icaro.
Outrossim, a prova acusatória revelou que houve o
efetivo emprego de arma de fogo e a concorrência de outro roubador, não
identificado, sendo o suficiente para, no presente caso, serem mantidas as
majorantes correspondentes a tais circunstâncias.
Destarte, a condenação por roubo duplamente
majorado, pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, deve ser mantida.
Em relação à pena.
A base foi majorada na fração de um sexto (1/6).
Aumento, correto, pois calcado nos maus antecedentes, extraídos da certidão de fls.
140 (proc. 012316-38.2003.8.26.0114), reveladora de condenação por roubo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019461-77.2018.8.26.0114 -Voto no 23.778
4
duplamente majorado, com trânsito em julgado para as partes em 2006.
Na segunda etapa, o acusado foi considerado
reincidente, também de forma correta, com aumento na fração de um sexto (1/6).
Para tal finalidade foi apontada a folha de antecedentes de fls. 87 e a certidão de fls.
97, reveladoras de condenação pelo crime previsto no art. 157, §3o, do CP, com
trânsito em julgado para as partes em 2010 e data prevista para o fim do
cumprimento da pena em 2025 (proc. 002585-30.2006.8.26.0114).
Válido ressaltar que, diversamente do alegado pela
defesa, a imposição dos aumentos nas duas primeiras fases não caracteriza “bis in
idem”, pois motivados em condenações distintas, tendo o colendo STJ já se
manifestado sobre o tema.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA
PENA. CONDENAÇÕES DISTINTAS UTILIZADAS COMO
MAUS
ANTECEDENTES
E
AGRAVANTE
DE
REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
CIRCUNSTÂNCIA
IGUALMENTE PREPONDERANTE À REINCIDÊNCIA.RESP
N. 1.341.370/MT. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME
PRISIONAL.CONCURSO MATERIAL. PENA SUPERIOR A 8
ANOS. MODO FECHADO. MANIFESTA ILEGALIDADE
IDENTIFICADA, EM PARTE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.1. Esta Corte
e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido
de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da
ordem, de ofício. 2. A utilização de condenações anteriores
transitadas em julgado como fundamento para a fixação da
pena-base acima do mínimo legal, diante da aferição dos
maus antecedentes e, ainda, para agravar a pena, pela
reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as
sopesadas na primeira fase sejam distintas da aferida na
segunda, como no caso em apreço. Precedentes. 3. A Terceira
Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de
Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, por
serem igualmente preponderantes, "é possível, na segunda fase da
dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência". 4. Tratando-se de
condenado que teve apenas uma condenação transitada em
julgado anterior sopesada na segunda fase da dosimetria, não há
qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência. 5. Aplicada a regra
do concurso material e somadas as penas impostas para os delitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019461-77.2018.8.26.0114 -Voto no 23.778
5
de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma, revela-se correto o
regime fechado para o cumprimento inicial da pena superior a 8
anos de reclusão, nos termos dos arts. 33, § 2o, "a", do Código
Penal. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de
ofício, para compensar a atenuante de confissão espontânea com
a agravante de reincidência, resultando a pena definitiva em 9
anos e 4 meses de reclusão mais o pagamento de 594 dias-multa,
mantido o regime fechado. (grifo nosso) (HC 453.187/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
18/09/2018, DJe 25/09/2018).
Por fim, na última fase do cálculo dosimétrico a
exasperação foi na fração de três oitavos (3/8), sob o argumento de terem sido duas
as causas de aumento, revelando maior audácia e periculosidade dos agentes.
Todavia, observado o disposto na Súmula 443 do STJ,
o aumento deve ser reduzido para o piso, ou seja, a fração de um terço (1/3).
Assim, recalculada, a sanção perfaz seis (06) anos,
dois (02) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de quatorze (14) dias-
multa, no piso.
Quanto ao regime, conforme mencionado na decisão
recorrida, considerando-se a reincidência do acusado, deve ser mantido o inicial
fechado.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE REDUZIR A PENA
DO ACUSADO PARA SEIS (06) ANOS, DOIS (02) MESES E VINTE (20)
DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE QUATORZE (14) DIAS-
MULTA, NO PISO, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA.

IVO DE ALMEIDA
Des. Relator